Tribunal: TJDFT
Processo: 0708265-05.2019.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PENA PECUNIÁRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 72 DO CÓDIGO PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. O conjunto probatório produzido nos autos mostrou-se suficiente a comprovar a prática do delito de roubo. Havendo nos autos prova judicializada que corrobore a condenação do acusado, no caso, a prova testemunhal que foi esclarecedora para o deslinde da questão, não há que se falar em absolvição.
2. Para a incidência da majorante do emprego da arma de fogo no crime de roubo, desnecessária a apreensão da arma e a realização de perícia técnica, notadamente quando seu uso está comprovado por outros meios, como o depoimento das vítimas, firmes e coerentes quanto à utilização do artefato.
3. Diante do reconhecimento da confissão espontânea já efetuado na r. sentença recorrida, deve-se reconhecer a ausência de interesse recursal quanto ao ponto.
4. Na fixação da pena pecuniária, em caso de continuidade delitiva, não se aplica a regra do somatório prevista no art. 72, do CP.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.